Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705183-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDMUNDO LELLIS FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0719064-53.2018.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por EDMUNDO LELLIS FILHO, homologou os cálculos apresentados pelo credor, ora agravado, e determinou a intimação do banco para efetuar o pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do CPC. Informa o agravante que foi publicada intimação sobre decisão interlocutória que rejeitou a sua impugnação. Diz que, realizando análise minuciosa dos cálculos apresentados pelo agravado, não restou esclarecida a utilização dos parâmetros fixados no título judicial, uma vez que o valor correto devido seria o equivalente a R$ 5.822,39. Aduz que, conquanto tenha apresentado impugnação alegando excesso de execução, a decisão agravada rejeitou suas alegações, mantendo o débito exequendo no valor apresentado pelo agravado, ignorando a existência de coisa julgada material formada na hipótese e a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Postulou a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo na origem até ulterior deliberação do colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, afastando-se o excesso de execução apontado, com o consequente acolhimento da impugnação apresentada, diante da manifesta existência de excesso de execução. O efeito suspensivo postulado foi concedido, nos termos da decisão monocrática de ID 14862501. Contrarrazões ofertadas pelo agravado no ID 15765058, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. É relato do necessário. Decido. Em uma análise mais acurada dos autos, tenho que o recurso aviado pela parte é inadmissível. Conforme se extrai do processo, a decisão agravada – tendo em vista a inércia do agravante, que estava obrigado por sentença a recalcular o saldo devedor do contrato subtraindo os juros capitalizados – homologou os cálculos apresentados pelo credor, agravado, e determinou a intimação do agravante para efetuar o pagamento do débito, ressaltando a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525 do CPC. Confira-se (ID 15766610 - Pág. 34): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - Ante a conversão da obrigação do réu imposta na sentença em medida prática equivalente, em razão da inércia da parte executada, a qual permaneceu silente novamente quanto à elaboração dos cálculos, HOMOLOGO os valores indicados pela parte exequente na petição e nas planilhas de ID 56544514. DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR 1. Assim, INTIME-SE a parte devedora/executada, pelo DJe (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC), para pagamento do débito, acrescido das custas, se houver, nos termos do art. 523 do CPC, ressaltando-se que o não pagamento da quantia executada, no prazo de 15 (quinze) dias, acarretará a incidência da multa de 10% e de honorários de 10% sobre o valor do débito previstos no § 1o do art. 523 do CPC, ficando ciente, ainda, que após esse prazo inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, "caput", do CPC). [...] (grifou-se) Assim, a decisão recorrida não rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante, como se fez entender inicialmente em suas razões recursais. Ao contrário, concedeu-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a competente impugnação. O agravante, por sua vez, ao invés de alegar o suposto excesso de execução nos próprios autos de origem, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525 do CPC), interpôs o presente recurso para discutir o alegado equívoco dos cálculos do credor. Ocorre que apesar do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC prever ser cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de liquidação e de cumprimento de sentença, não se encontra presente o interesse recursal no caso sob julgamento. Com efeito, o interesse consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na utilidade e na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar o seu direito. A esse respeito, preconiza ALEXANDRE FREITAS CÂMARA in Lições de Direito Processual Civil, 16a edição, São Paulo, Lúmen Júris, 2007, pág. 132: [...] O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: “necessidade da tutela jurisdicional” e “adequação do provimento pleiteado”. Fala-se assim, em “interesse-necessidade” e em “interesse adequação”. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. [...]. No caso, a tutela pleiteada nesta instância recursal não se mostra necessária e adequada, porquanto poderia e deveria ter sido pleiteada ao Juízo a quo por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, o conhecimento da matéria por esta Corte enseja inegável supressão de instância, uma vez que não há nos autos notícia de sua análise pelo Juízo de origem. Insta mencionar, por fim, que a impugnação ofertada nos autos de origem no ID 51028009 - Pág. 1/2 pelo agravante fora apresentada após pedido de pagamento de multa por descumprimento de obrigação de fazer, não se tratando da impugnação aos cálculos elaborados pelo credor, que somente fora contestada inadequadamente nesta instância recursal. Logo, não demonstrada a necessidade e a adequação do provimento judicial em sede recursal, uma vez que era viável à parte apresentar impugnação na origem, nos termos do artigo 525 do CPC; bem como constatada a possível violação ao princípio da não supressão de instância, em caso de análise do mérito do presente agravo, o recurso não pode ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento e revogo a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 7 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator